Tribunal: TJSP
Processo: 2275172-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Condomínio voltado à moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Elevado número de condôminos inadimplentes. Requisitos necessários à concessão da gratuidade que se encontram presentes. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275172-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
CONDOMINIO PARQUE SUISSE, são agravados ADRIANA GOMES DA
CUNHA e ED CARLOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275172-32.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento n.o 2275172-32.2020.8.26.0000 – Suzano
Agravante: Condomínio Parque Suisse
Agravados: Adriana Gomes da Cunha e Ed Carlos dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44424)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão de gratuidade de
justiça. Condomínio voltado à moradia
popular. Programa Minha Casa Minha
Vida. Elevado número de condôminos
inadimplentes. Requisitos necessários à
concessão da gratuidade que se encontram
presentes. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13)
interposto por Condomínio Parque Suisse contra a decisão (fls. 131 dos
autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de Suzano, que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, ajuizada por ele contra Adriana Gomes da Cunha e Ed
Carlos dos Santos, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de
justiça. Aduz que o juízo a quo indeferiu a benesse de plano, sem
solicitar provas de sua hipossuficiência. Relata a existência de número
expressivo de condôminos inadimplentes, e o grande número de ações
que foram ajuizadas para cobrança dos débitos. Afirma não possuir
condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu
custeio e manutenção própria. Apresenta breve relato dos fatos. Discute

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275172-32.2020.8.26.0000
3
a documentação por ele apresentada, que alega comprovar sua
insuficiência de recursos. Apoia-se em julgados. Subsidiariamente,
requer seja autorizado o recolhimento das custas ao final do processo.
Postula a concessão de efeito suspensivo. Pugna pela reforma da
decisão.
Em síntese, o relatório.
Os benefícios da justiça gratuita podem ser
concedidos tanto à pessoa natural como à jurídica, que venham a
demonstrar que estão impossibilitadas de arcar com os encargos
judiciais.
A propósito, confira-se o que estabelece o
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil/2015: A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Pois bem.
De pronto, extrai-se dos autos que se trata de
condomínio voltado à moradia popular. Aliás, é o que demonstra as
cópias da Convenção de Condomínio (fls. 65/79 dos autos originais),
que acena participação do Regimento Interno
Empreendimento
Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV.
O condomínio agravante relatou, ainda, que
passa por dificuldades financeiras, tendo em vista possuir elevado
número de inadimplentes.
Além disso, nota-se que sua movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275172-32.2020.8.26.0000
4
financeira é de valores inexpressivos frente às despesas condominiais,
levando a inferir que não tem realmente condições de arcar com as
custas e despesas do processo. Sendo assim, de rigor a concessão do
benefício pleiteado.
Destarte, o agravo merece ser provido,
devendo a decisão ser reformada, para o fim de conceder ao agravante
os benefícios da justiça gratuita.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator